Tribunal: TJPA
Processo: 0810675-55.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810675-55.2024.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO COSTA GOMES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE DAS TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada contra instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança da tarifa de registro do contrato; (ii) estabelecer se é ilegítima a cobrança da tarifa de avaliação do bem; (iii) verificar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; e (iv) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos e o recálculo das parcelas do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança da tarifa de registro do contrato e da tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme decidido pelo STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP). No caso concreto, há documentação idônea nos autos que comprova o registro junto ao DETRAN e a realização da vistoria técnica do veículo, com anuência expressa do Apelante.

4.

A alegação de que o valor da tarifa de registro seria excessivo, por comparação genérica com outras instituições, não é suficiente para demonstrar onerosidade excessiva, que deve ser apurada com base em critérios objetivos e elementos concretos, inexistentes nos autos.

5.

A contratação do seguro prestamista foi realizada de forma autônoma e consciente, mediante proposta assinada em separado, com indicação clara das seguradoras e das coberturas contratadas. Ausente demonstração de imposição ou obrigatoriedade na adesão, afasta-se a configuração de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP).

6.

Inexistindo ilegalidade nas cobranças questionadas, não há fundamento para o recálculo das parcelas do financiamento, nem para a repetição do indébito, simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A jurisprudência exige, para tanto, a demonstração de má-fé ou ausência de engano justificável, o que não se verifica.

7.

A sentença recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e com as normas do Código de Defesa do Consumidor, não havendo violação aos direitos do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO SERGIO COSTA GOMES em face de sentença proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, julgo IMPROCEDENTE a pretensão de revisão contratual intentada pela parte autora nos moldes da fundamentação.

Condeno a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a tarifa de registro é desproporcional (R$368,33 contra R$60,00 praticados por outras instituições) e não comprovada; que a avaliação do bem consistiu em mera verificação visual superficial, não justificando a cobrança de R$269,00; que houve venda casada do seguro, pois foi compelido a contratar com seguradoras indicadas pelo banco (MAPFRE e ICATU) no mesmo ato, sem oportunidade de pesquisar o mercado; que o recálculo das parcelas é consequência necessária da exclusão das tarifas ilegais, resultando em parcelas de R$1.416,63 em vez de R$1.500,00, com diferença total de R$3.001,45; e que a ausência de engano justificável configura má-fé, justificando a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Requer a reforma da sentença para reconhecer as ilegalidades, expurgar os valores, recalcular as parcelas, restituir em dobro e majorar os honorários sucumbenciais.

Certificou a Secretaria (ID 28216390) que o Apelado não apresentou contrarrazões.,

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal concentra-se na alegada abusividade de cláusulas contratuais relativas à cobrança de tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista em contrato de financiamento bancário com garantia de alienação fiduciária.

2.1. Da tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, Tema 958, submetido ao regime de recursos repetitivos, fixou teses vinculantes sobre a validade da cobrança de tarifas bancárias, estabelecendo que é válida a cobrança de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e avaliação do bem dado em garantia, desde que efetivamente prestados e demonstrados, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

A tese firmada reconhece a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sempre que constatada qualquer uma das seguintes condições: (i) inexistir previsão expressa para cobrança em Resolução do Banco Central do Brasil; (ii) a cobrança corresponder a custos inerentes à atividade bancária, que já são repassados ao consumidor por meio dos juros remuneratórios; (iii) a cobrança for realizada sem a demonstração efetiva da realização do serviço, ônus que incumbe à instituição financeira; e (iv) a cobrança decorrer de previsão contratual genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor.

No caso concreto, a análise dos autos demonstra que o Banco apresentou documentação comprobatória da efetiva prestação dos serviços questionados. Quanto ao registro do contrato, verifica-se a existência de comprovante de registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente (DETRAN), com indicação do número do registro e data da averbação, cumprindo exigência legal prevista no artigo 1.361, §1º, do Código Civil, que determina que a propriedade fiduciária de bem móvel deve ser registrada no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor ou, tratando-se de veículo, no órgão competente para o licenciamento.

No tocante à avaliação do bem, consta nos autos termo de avaliação com identificação do veículo, marca, modelo, ano de fabricação, quilometragem, estado de conservação dos componentes (lataria, tapeçaria, pintura, pneus e itens de segurança), assinado pelo próprio Apelante, demonstrando que houve vistoria prévia do bem dado em garantia, procedimento necessário para a instituição financeira aferir o valor de mercado do veículo e o percentual de financiamento a ser concedido.

A alegação do Apelante de que se trata de mera verificação visual superficial que poderia ser realizada por qualquer pessoa não afasta a legitimidade da cobrança. A avaliação técnica de veículo para fins de garantia fiduciária envolve não apenas a vistoria física, mas também a consulta a tabelas de referência de mercado (FIPE, Molicar), verificação de restrições administrativas, análise de documentação, emissão de laudo técnico e responsabilização profissional pelo conteúdo do documento, não se confundindo com simples observação leiga do estado do bem.

O argumento de que as informações poderiam ser obtidas gratuitamente no portal do DETRAN também não prospera, pois o serviço prestado não se resume à mera consulta cadastral, mas à elaboração de documento técnico de avaliação que servirá de base para a concessão do crédito e fixação das condições contratuais.

Quanto à alegada onerosidade excessiva da tarifa de registro de contrato (R$368,33), o Apelante não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a abusividade do valor cobrado. A mera comparação genérica com valores praticados por outras instituições financeiras, sem especificação das condições contratuais, modalidade de operação, prazos e garantias envolvidas, não é suficiente para caracterizar o desequilíbrio contratual.

Como bem ressaltado no julgamento do Tema 958, a onerosidade excessiva deve ser demonstrada caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do julgador. O Apelante não se desincumbiu desse ônus probatório.

Assim, não havendo demonstração de ausência de prestação efetiva dos serviços nem de onerosidade excessiva concretamente demonstrada, mantenho a validade das cobranças relativas ao registro de contrato e avaliação do bem, em conformidade com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

2.2. Da contratação de seguro prestamista

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP, Tema 972, também submetido ao regime de recursos repetitivos, fixou a tese de que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
, vedando a prática de venda casada.

A configuração da venda casada, contudo, exige a demonstração de que o consumidor foi efetivamente compelido, no ato da celebração do financiamento, a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito, sem possibilidade de recusa ou de livre escolha da seguradora.

No caso dos autos, a análise da documentação apresentada revela que houve contratação específica e autônoma do seguro prestamista, mediante proposta de adesão assinada em separado pelo Apelante, contendo a discriminação das coberturas contratadas (morte e invalidez permanente), valores dos prêmios, identificação das seguradoras (MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e ICATU SEGUROS S.A.) e condições gerais da apólice.

A circunstância de o seguro ter sido contratado no mesmo ato da celebração do financiamento e de seu valor ter sido incorporado ao montante financiado não caracteriza, por si só, a venda casada, prática comum e lícita no mercado de crédito, desde que respeitada a autonomia da vontade do consumidor e observado o dever de informação clara e prévia sobre a facultatividade da contratação.

O que a jurisprudência veda é a imposição unilateral da contratação do seguro como condição
sine qua non
para a liberação do crédito, o que não se comprova nos presentes autos. O Apelante não demonstrou ter sido coagido ou impedido de contratar o financiamento caso não aderisse ao seguro, nem tampouco que foi privado da possibilidade de escolher outra seguradora de sua preferência.

A existência de cláusula expressa no contrato prevendo a contratação do seguro, com discriminação dos valores e assinatura específica do consumidor na proposta de adesão, evidencia o consentimento livre e informado, afastando a caracterização de prática abusiva.

Ademais, o seguro prestamista, que garante a quitação do saldo devedor em caso de morte ou invalidez permanente do financiado, constitui proteção ao próprio consumidor e seus dependentes, não se tratando de imposição desarrazoada ou desprovida de utilidade prática.

Não se verifica, portanto, a alegada venda casada, razão pela qual mantenho a validade da contratação do seguro prestamista.

2.3. Do recálculo das parcelas

O Apelante sustenta que o reconhecimento da ilegalidade das tarifas implicaria necessariamente o recálculo das parcelas, uma vez que o valor financiado seria reduzido, devendo os juros incidir sobre montante menor.

Ocorre que, como demonstrado, não restou configurada a ilegalidade das cobranças questionadas, mantendo-se válidas as tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro prestamista. Consequentemente, não há fundamento para o recálculo das parcelas, que foram corretamente calculadas sobre o valor total financiado, com aplicação da taxa de juros pactuada (2,38% ao mês).

Os cálculos apresentados pelo Apelante partem de premissa equivocada (exclusão de valores cuja cobrança é legítima), razão pela qual não podem ser acolhidos.

2.4. Da repetição do indébito em dobro

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

A aplicação da sanção de restituição em dobro pressupõe a ocorrência cumulativa de dois requisitos: (i) cobrança de quantia indevida; e (ii) ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

No caso concreto, como já fundamentado, não restou caracterizada a cobrança indevida, uma vez que as tarifas questionadas encontram respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e foram efetivamente precedidas da prestação dos serviços correspondentes, com previsão contratual expressa e anuência do consumidor.

Ainda que se pudesse cogitar de eventual discussão jurídica acerca da validade das cobranças, a existência de cláusulas contratuais expressas, documentos comprobatórios dos serviços prestados e respaldo em normas regulamentares do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil configuram, no mínimo, engano justificável, afastando a incidência da penalidade prevista no CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição em dobro exige demonstração inequívoca de má-fé do fornecedor, não se aplicando quando há dúvida razoável sobre a licitude da cobrança ou quando existe controvérsia jurídica sobre a matéria, como no caso dos autos.

Não há falar, portanto, em restituição em dobro nem mesmo em repetição simples do indébito, dada a regularidade das cobranças efetuadas.

2.5. Da conformidade da sentença com a jurisprudência do STJ

A sentença recorrida aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial os Temas 958 e 972, decididos sob o regime de recursos repetitivos, que possuem efeito vinculante sobre os tribunais de segundo grau, nos termos do artigo 927, III, e artigo 1.040, II, ambos do Código de Processo Civil.

O Tema 958 (REsp 1.578.553/SP) estabeleceu a validade da cobrança de tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto, pressupostos que se mostram atendidos nos autos.

O Tema 972 (REsp 1.639.320/SP) vedou a imposição compulsória da contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, mas admitiu expressamente a validade da contratação quando respeitada a autonomia da vontade do consumidor, situação verificada no presente caso.

A Súmula 297 do STJ, por sua vez, estabelece que
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
, o que foi observado pelo magistrado de origem ao examinar a transparência das cláusulas contratuais e o dever de informação ao consumidor, sem prejuízo da validade das disposições pactuadas quando atendidos os requisitos legais e regulamentares.

Não se verifica, portanto, qualquer violação aos direitos do consumidor, mas sim a aplicação equilibrada da legislação consumerista em harmonia com as normas específicas do sistema financeiro nacional, conforme orientação consolidada da jurisprudência superior.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida ao Apelante, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025